Tribunal: TJMT
Processo: 1000880-83.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000880-83.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LEONORA SOARES GIRALDI - CPF: 740.240.861-20 (AGRAVANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Leonora Soares Giraldi
, contra a decisão, por mim proferida, nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 1000880-83.2019.8.11.0015, em que neguei provimento ao arbitramento da verba sucumbencial, ante a vedação dos honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública Estadual.

Aduz, o Recorrente, em síntese, que em que pese os precedentes do TJMT, onde a Defensoria Pública não faria mais jus ao recebimento de verbas sucumbenciais, em razão do advento da Emenda Constitucional n. 80/14, e a consequente alteração do art. 134 da CRFB, que a equiparou com as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, é de se considerar a possível alteração desse entendimento, haja vista manifestação do próprio STF em sentido contrário.

Alega, por fim, que a referida verba sucumbencial é destinada ao Fundo de Aparelhamento e Aperfeiçoamento da Instituição, e não para o pagamento dos Defensores Públicos (órgãos de execução), que possuem vencimento próprio, de modo que o valor pago pelo ente público é revertido em prol da sociedade, uma vez que é utilizado para melhorar a qualidade do serviço que lhe é prestado.

Desse modo, requer a reconsideração da decisão, para condenar o ente municipal e o estadual, em honorários advocatícios.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Recurso de Apelação Cível, em que neguei provimento ao recurso, pertinente à condenação dos recorridos ao pagamento da verba sucumbencial, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Noticia o Agravante, no sobredito Recurso, que o STF tem sinalizado uma possível alteração no entendimento relativo ao pagamento, pela Fazenda Pública Estadual e Municipal, da verba honorária à Defensoria Pública estadual.

Entrementes, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso, não só em face do Estado, mas também contra o Município.

A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade, para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:

Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

Dessarte, com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Anote-se que, antes da sobredita emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.

Nesse sentido, o Poder Público já paga os salários dos Defensores Públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.

Demais disso, a vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Nesse sentido é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, quanto à inviabilidade da condenação em verba sucumbencial, em favor da Defensoria Pública:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/06/2020, publicado no DJE 08/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. Tratando-se de responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos, deve-se examinar a exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que deverá ser problematizado em cada caso concreto. Não se caracteriza dano moral indenizável, quando o tempo para a realização do procedimento cirúrgico se estende para além do esperado pela parte. A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência
.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/08/2019, publicado no DJE 21/08/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINACEIRA — PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO STJ — APLICAÇÃO -SENTENÇA RATIFICADA.
Em se tratando de atuação da Defensoria Pública contra Ente Público Estadual, aplica-se o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Sentença ratificada
. (N.U 1000546-02.2017.8.11.0021, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/08/2019, publicado no DJE 02/08/2019) .

Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha sinalizado quanto uma possível mudança de entendimento, tal fato ainda não é pacífico, de modo que a manutenção do
decisum
é medida que se impõe, uma vez que
NÃO
ficou, cabalmente, demonstrado que a aludida verba honorária é devida à Defensoria Pública Estadual.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Recurso de Apelação Cível.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para o não cabimento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Na espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, citado alhures.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado por

Leonora Soares Giraldi, por intermédio da Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021